Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008377-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I- Da extinção parcial da execução – substituído ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA Nas petições de ID: 62292995 (pág. 10) e 65055462, o exequente informou que houve adimplemento das obrigações em relação ao substituído ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA. Em consulta ao sistema processual, verifiquei que o Precatório n. 0019308- 60.2017.8.07.0000 foi extinto em relação àquele substituído em virtude de acordo direito firmado com o Distrito Federal, com adimplemento da obrigação. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II- Da expedição de precatório complementar e extinção parcial da execução – substituído ABNER MACHADO O exequente informou que o pagamento realizado pelo Distrito Federal (ID: 7929594) não quita o quantum devido, uma vez que foi utilizado, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 7929565, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela retificação do precatório para constar a diferença encontrada, bem como para que seja efetuado o destaque dos honorários contratuais (ID: 65055462). O Distrito Federal argumentou que, operada a preclusão acerca da decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do requisitório de pagamento, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 67004260). Pois bem. Realizada consulta ao sistema processual, verifiquei que, no Precatório n. 0019308- 60.2017.8.07.0000, foi deferido ao credor ABNER MACHADO preferência para pagamento do requisitório e, posteriormente, expedido Alvará de Levantamento da quantia devida em favor daquele. Conforme comprova o documento de ID: 7929594, o alvará de levantamento foi retirado pelo patrono do servidor, em 20/04/2018. Dessa forma, operou-se o adimplemento do precatório expedido em favor de ABNER MACHADO, o que impossibilita a inovação da pretensão executória, seja para revisão dos cálculos, seja para destaque dos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ABNER MACHADO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. III- Do prosseguimento da execução No ID: 65055462, o credor pleiteou o prosseguimento da execução em relação aos servidores não anuentes ABADIA ELIZABETH VELOSO DE LIMA, ADALGISA RODRIGUES DAMACENO SILVA e ADEILCE RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS. A fim de evitar tumulto processual, preclusa esta decisão, retornem dos autos conclusos para saneamento. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR